Tribunal: CARF
Processo: 16045.000132/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000132/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
RUBENS GARCIA MARTINEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE SUSCITADA. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS.
NÃO
COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PRAZO. CONHECIMENTO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas
instâncias julgadoras apenas a alegação de tempestividade do recurso suscitada
pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação não for superada, como
ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das questões meritórias
suscitadas em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade nele suscitada,
para na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000132/2009-00
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.541 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000132/2009-00

Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda pessoa física do
exercício 2007. A autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração, conforme
valores de imposto e percentual de multa por fato gerador específico: Omissão de Rendimentos
de gastos com cartão de crédito.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Os valores mencionados no comunicado não foram oferecidos à tributação do Imposto
de Renda em DIRPF, nos anos calendários de 2005 e 2006 em razão dos mesmos não
terem origem de rendimentos e sim de ajuda de custo para custeio de despesas ocorridas
neste período a serviços da empresa Confab Industrial S/A.
Os valores mencionados como rendimentos tributáveis provenientes das informações
adquiridas das informações prestadas pelas administradoras de cartões de créditos não
procedem, visto que o que ocorreu foi que os débitos junto às administradoras eram
quitados por administradoras distintas, ou seja, os mesmos débitos foram considerados
pela SRFB, como novos débitos quando na realidade eram simplesmente pagos em seus
vencimentos, porém com a utilização de outros cartões.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário intempestivo, onde
alega, preliminarmente, tempestividade e reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas o recorrente aduz ser tempestivo, razão por que
referida preliminar será analisada na sequência.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O contribuinte alega, de acordo com o documento de fls 17, que foi intimado em
08/05/2012 e apresentou o recurso em 22/05/2012, portanto tempestivo. Ocorre que o documento
apresentado refere-se ao recebimento de uma cópia do resultado do julgamento, pois a intimação
já havia sido feita anteriormente e não consta alegação da invalidade desta intimação.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida (Edital no
no 59/2011 – processo digital, fl. 207). O início da contagem do prazo ora questionado se deu,
conforme edital) no dia 28/09/2011, quinta-feira, restando seu termo final no dia 28/11/2011,
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.541 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000132/2009-00

sexta-feira. Contudo, mencionado Recurso somente foi interposto no dia 22/05/2012 (processo
digital, fls. 218-379), revelando-se notoriamente extemporâneo.
Por outro lado, tem-se que as demais matérias trazidas no recurso voluntário que
não se relacionam à extemporaneidade do mesmo e a seus efeitos, não podem ser apreciadas por
este Colegiado.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
preliminar de tempestividade nele suscitada, para na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital